Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CORROBORAÇÃO TESTEMUNHAL. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. TENTATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de importunação sexual; (ii) estabelecer se a conduta deve ser reconhecida como tentativa ou como crime consumado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova produzidos sob o contraditório.
4. O relato da ofendida mostra-se consistente e detalhado, encontrando respaldo nos depoimentos testemunhais que confirmam a aproximação invasiva do acusado e a reação de esquiva e abalo emocional imediato da vítima.
5. A inexistência de registros de câmeras de segurança não compromete a condenação, inexistindo hierarquia entre os meios de prova, sobretudo em delitos praticados na clandestinidade.
6. O crime de importunação sexual possui natureza formal e consuma-se com a simples prática de ato libidinoso não consentido, sendo suficiente a contenção física da vítima com intuito libidinoso.
7. Demonstrada a efetiva invasão da esfera de liberdade sexual da vítima, não há se falar em tentativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 215-A, 33, § 2o, 44 e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.